Tribunal: TJSP
Processo: 0006248-86.2009.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Valeria Longobardi
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO A PEDIDO DA PARTE – REMESSA AO ARQUIVO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Reconhecida a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da inércia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – SUSPENSÃO DO PROCESSO A PEDIDO DA PARTE – REMESSA AO ARQUIVO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Reconhecida a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, diante da inércia do exequente por período superior a cinco anos após suspensão do feito e remessa ao arquivo, sem qualquer diligência útil para localização de bens penhoráveis. Aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, combinado com o artigo 791, III, do CPC/73. Desnecessária a intimação prévia para andamento do feito, sendo suficiente a oportunidade para manifestação sobre eventual causa impeditiva da prescrição, devidamente observada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.